Tribunal: STF
Processo: RE 97509
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PIS. LEI EM TESE. SÚMULA 266.
IMPORTA EM CONCEDER A SEGURANÇA CONTRA A PROPRIA NORMA GERAL E
ABSTRATA (SÚMULA 266), QUANDO A IMPETRAÇÃO NADA INDICA, EM CONCRETO,
COMO REPRESENTATIVO DE AMEAÇA DE LESÃO A ESFERA JURÍDICA DO
IMPETRANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.